Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EVICÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU DE VIOLAÇÃO EXPRESSA A NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Desnecessária a citação do cônjuge réu da ação originária, quando discutida a ausência de Outorga Uxória em Ação Rescisória, porquanto eventual provimento favorável não lhe atingiria a esfera jurídica de forma prejudicial.
2. Embora o reconhecimento da Evicção, como julgado no Acórdão rescindendo, tenha o mesmo desfecho no mundo jurídico do dado à ausência de Outorga Uxória, ou seja, o retorno das partes ao estado anterior à avença, o Princípio da Primazia do Mérito autoriza o julgamento de fundo das pretensões trazidas na Ação Rescisória.
3. Não viola manifestamente norma jurídica, nem incorre em erro de fato, Acórdão rescindendo o qual reconhece Evicção sobre imóvel objeto de negócio no qual, embora não haja assinatura da mulher no instrumento, por sua vez haja clara indicação do pleno conhecimento da avença, ante a existência de cláusula contratual com menção expressa a aval firmado pela mulher em Nota Promissória vinculada ao negócio.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de Outorga Uxória na Promessa de Compra e Venda, dada sua natureza obrigacional.
5. A plena ciência da mulher quanto ao negócio, frisa-se, afasta qualquer invalidade, até mesmo de eventual Compra e Venda decorrente da referida Promessa de Compra e Venda.
6. Pedido julgado improcedente. Preliminares rejeitadas.